Tribunal: TJBA
Processo: 8036983-75.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036983-75.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIO SALUSTRIANO DE SOUZA Advogado(s): THIARA BRANDAO ALVES MACHADO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. MAJORAÇÃO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. MÉRITO. GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ART. 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. EVIDENCIADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CET NO PERCENTUAL DEVIDO AO GRAU HIERÁRQUICO SEGUINTE AO QUE SE EFETIVOU A APOSENTADORIA, TAL COMO OCORRIDO EM RELAÇÃO AO SOLDO - ARTS. 102, II, ALÍNEAS “A” E “B”; 110-D, CAPUT E §1º E 92, III, TODOS DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA - LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, objetivando o reconhecimento do direito à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), nos termos previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001. 2. O caso discute o cabimento da majoração do percentual da GCET percebida para o percentual correspondente ao grau hierárquico superior ao que o impetrante ocupava no momento de sua aposentadoria, com base na legislação vigente e na generalidade da parcela já reconhecida por este Tribunal com base em certidão do Diretor de Departamento de Pessoal da PMBA. 3. Questões preliminares: (i) impugnação à assistência judiciária gratuita; (ii) decadência; (iii) prescrição; e (iv) ausência de prova pré-constituída. Todas as preliminares foram rejeitadas. 4. A GCET é devida com base no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, tendo sido pacificado nesta Eg. Corte o entendimento de que a sua percepção dá-se de forma indistinta por todos os policiais militares. 5. Evidenciado o direito líquido e certo do servidor à majoração da gratificação para o percentual correspondente ao grau hierárquico superior ao que ocupava no momento de sua aposentadoria, em conformidade com os arts. 102, II, “a” e “b”; 110-D, caput e §1º; e 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. 6. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.8036983-75.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante Marcio Salustriano de Souza e, como impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar as preliminares aduzidas para, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada em sistema. Presidente Dra. Ana Conceição Barbuda Ferreira Juíza Convocada – Relatora Procurador(a) de Justiça